Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803580-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: CICERO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA UM POLICIAL CIVIL. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM JULHO DE 2011, E CUMPRIDA APENAS EM FEVEREIRO DE 2023. PACIENTE MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE AVÔ DE MENORES DE 14 (CATORZE ANOS) COMPLETOS
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo monocrático, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, em especial pela gravidade concreta do delito, tratando-se de suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, em especial, a tentativa de homicídio perpetrada contra o Policial Civil Kléber Machado, que não veio à óbito por motivos alheios à vontade do agente, conforme se extrai da denúncia anexada aos autos.

2. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

3. REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.

4.
não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a medida cautelar, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do acusado, ora paciente, que esteve se
evadindo
da
aplicação da lei penal
desde a sua
citação por edital
para comparecimento aos autos, em 29 de julho de 2011, tendo sido suspenso o processo, bem como o prazo prescricional, conforme decisão de ID 77511618, em 08 de setembro de 2011, dos autos do processo originário.

5. Como sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
.

6. Desta maneira, não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois o mandado de prisão à época não fora cumprido por se encontrar o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão. PRECEDENTES.

7.
No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

8. É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, em favor de
CÍCERO SILVA SANTOS
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão que decretou a sua prisão preventiva, nos autos do
Processo Originário nº 0004506-85.2011.8.14.0028
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e tentativa de homicídio contra um policial civil
, nos moldes dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 12988767, o impetrante alegou, em resumo, que o ora paciente sofre coação ilegal em sua liberdade de locomoção, pois os fatos ensejadores da medida constritiva se deram em 29 de maio de 2011, sendo decretada sua prisão em 20 de julho de 2011, e cumprida em 13 de faveiro de 2023, de maneira extemporânea.

Sustentou que a decisão ora combatida não apresenta fundamentação idônea, sendo desnecessário o encarceramento do paciente para fins de regular andamento da instrução processual, garantia da ordem pública, e aplicação da lei penal, por tratar-se de pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, que possui endereço fixo e exerce atividade lícita.

Pontuou a ausência de contemporaneidade da medida extrema, vez que cumprido o mandado de prisão aproximadamente 12 (doze) anos após a suposta ocorrência dos fatos.

Requereu a concessão do pedido de liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, sendo cabível a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas, considerando a idade do paciente, e assegurando o melhor interesse dos seus netos, todos menores de 14 (catorze) anos de idade.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, como medida de justiça.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo inquinado coator, acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, em 13 de março de 2023, ID 13085801.

Em 17 de março de 2023, ID 13239347, através do Ofício Gabinete nº 19/2023, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). O paciente
CÍCERO SILVA SANTOS
foi
denunciado
em
14 de julho de 2011
por
supostamente ter praticado o delito tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei nº 10826/03), bem como a tentativa de homicídio contra um policial civil (art. 121, 2º, IV, c/c art. 14, II, CPB)
. Narra a
denúncia
que
no dia 29 de maio de 2011, por volta das 03 horas, policiais civis receberam uma ocorrência com a notícia de que havia ocorrido um crime de homicídio no bairro Morada Nova, sendo o nacional “Cícero do Ferro Velho” um dos suspeitos
.
Ao se deslocarem ao endereço informado, os policiais civis se depararam com um imóvel em que funcionava uma “boca de fumo”, sendo que foram localizadas várias substâncias entorpecentes, armas, munições, pólvoras, balança de precisão
. No imóvel estava o paciente
CÍCERO SILVA SANTOS
,
seu filho FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, a Sra. MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, o nacional ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO e um adolescente
.
No momento da diligência policial, os investigadores de polícia civil foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO e pelo paciente CÍCERO SILVA SANTOS. Os policiais revidaram também com disparos de arma de fogo, sendo que dessa troca de tiros o policial civil KLÉBER MACHADO foi atingido por disparos de arma de fogo que partiram do paciente
.
O policial civil foi levado ao Hospital com ferimentos, mas não veio a óbito
.
Após os disparos de arma de fogo, o paciente empreendeu fuga e não foi localizado
. Na oportunidade, o
Ministério Público representou pela prisão preventiva de CÍCERO SILVA SANTOS, o que foi deferido pelo magistrado, em 20 de julho de 2011
.
A denúncia foi recebida
,
o acusado foi citado por edital em virtude da falta de informações de seu paradeiro e o processo e curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do art. 366 do CPP, em 08 de setembro de 2011
. Em relação aos codenunciados FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS e MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, a instrução processual transcorreu normalmente, tendo sido o processo desmembrado para o paciente, pois se encontrava na condição do art. 366 do CPP.
Em 13/02/2023, chegou a este juízo a informação do cumprimento do mandado de prisão do paciente CÍCERO SILVA SANTOS, no Distrito Federal, sendo realizada a audiência de custódia no TJDFT, em 14/02/2023
.
Este juízo determinou a citação pessoal do acusado por carta precatória e solicitou que fosse realizado o recambiamento para o Estado do Pará – 87640023
.
O acusado foi pessoalmente citado, em 07/03/2023, e aguarda-se o oferecimento da Resposta Escrita à Acusação para a prática dos atos posteriores
.
Quanto à prisão cautelar, este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do acusado, ora paciente, e reitera a fundamentação exarada na decisão, considerando a gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente e a evasão do distrito da culpa. São estas as informações que reputo necessárias
. (...)
.”
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 21 de março de 2023, ID 13244348.

Nesta
Superior Instância
, ID 13557831, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do ora paciente, por não se configurar constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, em favor de
CÍCERO SILVA SANTOS
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão que decretou a sua prisão preventiva, nos autos do
Processo Originário nº 0004506-85.2011.8.14.0028
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e tentativa de homicídio contra um policial civil
, nos moldes dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente Cícero Silva Santos, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e pela ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, sendo indevido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Adianto, todavia, que a pretensão liberatória ora almejada
não merece prosperar
.

Ao compulsar os autos,
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente
, em virtude da constatação da presença dos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
e da fundamentação escorreita apresentada pelo juízo
a quo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo monocrático, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, em especial pela
gravidade concreta
do delito, tratando-se de suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, em especial, a tentativa de homicídio perpetrada contra o Policial Civil Kléber Machado, que não veio à óbito por motivos alheios à vontade do agente, conforme se extrai da denúncia anexada aos autos.

Para melhor esclarecimento, trago a colação trecho da decisão ora contrastada, nos seguintes termos:

“
(...). 4 –
O pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público em desfavor de Cícero da Silva Santos deve ser acatado
. Vejamos: 4.1. – A constrição à liberdade de qualquer denunciado, nesta fase inicial do processo, é medida extrema, aplicável apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, nas quais se constatam os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção, tal como prescrito no art. 312 do CPP. 4.2. – Nesse contexto,
a materialidade e os indícios da autoria dos delitos de tráfico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio podem ser aferidos pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 27, pelo laudo de fls. 35 e pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, nos quais se destacam as declarações de testemunha que viu quando Cícero atirou e acertou um policial, e fugiu em seguida
. 4.3. – Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional.
Ao que consta na denúncia, Cícero se associou a outros indivíduos objetivando o tráfico de drogas, tinha a posse ilegal de drogas, armas e munições, e tentou matar um policial para assegurar a impunidade e a vantagem dos referidos delitos
.
Diante dos fatos narrados na denúncia, a prisão preventiva de Cícero se fundamenta na garantia da ordem pública, pois a conduta imputada a ele, caso seja provada em juízo, revelará que se trata de pessoa perigosa, capaz de atirar para matar o agente de segurança pública que investigava um crime de homicídio e acabou descobrindo drogas e armas em poder de Cícero e outros infratores
.
A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao representado denota, por si só, a periculosidade do criminoso e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam que Cícero é o autor da tentativa de homicídio e participou dos crimes de tráfico de entorpecente e posse ilegal de armas de fogo e munição, não há como, nesse momento, entender que Cícero não representa risco algum à sociedade
. Ademais,
a custódia cautelar do representado também é imprescindível para salvaguardar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal, pois as provas colhidas pela autoridade policial indicam que Cícero fugiu após os delitos
. 4.4 –
Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessário decretar a segregação cautelar do representado, sendo irrelevante saber se ele é primário, trabalhador, ou se tem bons antecedentes e domicílio certo
. 4.5 – Em face do exposto, presente a condição do art. 313, I, do CPP, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública, da instrução processual e da eventual aplicação da lei penal), decreto a prisão preventiva de Cícero da Silva Santos. Expeça-se mandado de prisão. (...)
.” ID 12992903.
Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois
após expedição do mandado de prisão preventiva
, em
20 de julho de 2011
, “
a denúncia foi recebida, o acusado foi citado por edital em virtude da falta de informações de seu paradeiro e o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do art. 366, do cpp, em 08 de setembro de 2011
.
” ID 13239347.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA CAUSA - NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT". AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INDICIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO PRONTAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
(...).
A prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no fumus comissi delict e pericumlum libertatis, consoante se deu no caso em tela
. Na hipótese em questão,
a manutenção da constrição cautelar não se mostra desarrazoada ou ilegal, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa, o que evidencia a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJ/AC - HC: 10014018120218010000 AC 1001401-81.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 22/10/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
Grifei

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a medida cautelar, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do acusado, ora paciente, que esteve se
evadindo
da
aplicação da lei penal
desde a sua
citação por edital
para comparecimento aos autos, em
29 de julho de 2011
, tendo sido suspenso o processo, bem como o prazo prescricional, conforme decisão de ID 77511618, em
08 de setembro de 2011
, dos autos do processo originário.

Como sedimentado em farta jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
. Confira-se:

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PACIENTES INDÍGENAS - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS CONCRETOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS OS ACUSADOS SE ENCONTRAM FORAGIDOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Não se pode falar em constrangimento ilegal, se o decreto de prisão cautelar, a bem da ordem pública, é mantido com base na gravidade concreta dos fatos praticados, em tese, pelos Pacientes.
O fato de os pacientes permanecerem foragidos da justiça por mais 16 anos revela a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, o que é suficiente para impedir a revogação de suas custódias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.
(TJ/MT - HC: 00001547519958110013 133207/2011, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2012).
Grifei

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AÇÃO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FATOS GRAVES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença dos pressupostos e requisitos legais constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. A ação penal encontra-se no seu início, com tramitação regular e efetiva. A comprovação da materialidade e autoria, bem como a presença e persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, impedem sua revogação.
O periculum libertatis consiste, não só na gravidade dos atos delituosos imputados ao paciente, mas também na possibilidade de reiteração criminosa e possibilidade de furtar-se a aplicação da lei penal
. (...).
(TJ/MS - HC: 14179941720218120000 MS 1417994-17.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. CHAMAMENTO VIA EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR QUATORZE ANOS. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DOS FATOS. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO.
1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente e não tendo atendido ao chamamento editalício, nem constituído defensor, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Comparecendo aos autos principais, foi o curso do processo retomado e o pedido de revogação da preventiva indeferido, diante da necessidade de garantir o cumprimento da lei penal e ainda em razão da gravidade concreta do crime em tese cometido
. 3.
O não cumprimento do mandado de prisão, passados mais de 14 (quatorze) anos da decretação da custódia, é circunstância que demonstra que o recorrente está tentando furtar-se à aplicação da lei penal
. 4.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal
. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Recurso ordinário improvido.
(STJ - RHC: 57616 ES 2015/0058054-5, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).
Grifei

Desta maneira,
não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão
, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois o mandado de prisão à época
não fora cumprido por se encontrar o paciente foragido
. Assim,
o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão
.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

É cediço que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/04/2023